Tribunal: TJDFT
Processo: 0709390-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se o pronunciamento judicial agravado tem caráter decisório, de modo a viabilizar a admissão do agravo de instrumento interposto.
2. O agravo de instrumento é inadmissível. Isso porque o recurso foi interposto contra ato judicial que não conta com conteúdo decisório. 2.1. O art. 1001 do CPC enuncia expressamente que não é admissível recurso contra despachos de mero expediente.
3. No caso em análise a decisão proferida não destoa do modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal analisou as teses suscitadas, requerimentos formulados e documentos juntados aos autos.
4. Em relação ao requerimento de manifestação expressa a respeito dos dispositivos legais apontados pelo recorrente é necessário esclarecer que não é obrigatória a indicação, na decisão, de todas as teses suscitadas pelas partes, ou mesmo dos dispositivos legais por elas destacados, se por outros motivos a controvérsia jurídica tiver sido devidamente decidida.
5. Recurso conhecido e desprovido.